Tribunal: TJDFT
Processo: 0034741-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se a parte agravante quanto ao retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, para que, querendo, se manifeste se persiste o interesse no julgamento do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora